Tribunal: TJES
Processo: 5001801-90.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001801-90.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOAO AMERICO PROCOPIO DA SILVA
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CONTRADIÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. DIVERGÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. ACOLHIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração interpostos em face de acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, sob a alegação de contradição entre a fundamentação, que sinalizava o acolhimento do pedido, e o dispositivo, que o rejeitou.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em aferir a existência de erro material e contradição no acórdão embargado, decorrente de manifesta divergência entre as razões de decidir e a conclusão do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A análise do acórdão embargado evidencia a existência de erro material e contradição, visto que a fundamentação exposta fora no sentido de dar provimento ao recurso, ao passo que o dispositivo concluíra por a ele negar provimento.

4)
O vício apontado impõe o acolhimento dos embargos de declaração, com a atribuição de efeitos infringentes, para sanar a contradição e alinhar o dispositivo do julgado à respectiva fundamentação.

5)
A correção do julgado resulta na alteração do dispositivo do acórdão para constar o provimento do agravo de instrumento, com a consequente retificação da ementa para refletir o novo resultado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6) Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A existência de contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão configura erro material passível de correção pela via dos embargos de declaração.

2. Constatada a divergência entre as razões de decidir, que apontam para o acolhimento da pretensão recursal, e a parte dispositiva, que a rejeita, impõe-se o provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar o vício e garantir a coerência do julgado.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 98, § 6º, e 99, §§ 2º, 3º e 7º.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cinge-se a controvérsia a aferir a existência de omissão e contradição relativamente à análise da capacidade financeira da parte e o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

In casu
, analisando detidamente as razões dos aclaratórios, verifica-se que a pretensão recursal merece prosperar, porquanto evidente o erro material - e consequente contradição – no voto e ementa do acórdão embargado.

Com efeito, o
decisum
considerou que
“o valor das custas iniciais provavelmente desborda a capacidade financeira da agravante, circunstância que se revela compatível com o
deferimento do benefício
, em virtude da presunção legal dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC”.

Via de consequência, orientou-se a fundamentação da decisão no sentido de
dar provimento ao recurso
, na esteira da decisão unipessoal de ID. 12167161, razão pela qual o indeferimento do pedido recursal exsurge contraditório.

Assim, deve ser sanado o
erro material
para constar, na parte final do acórdão:

“
Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e a ele
dou

provimento
.

É como voto”.

Nessa ordem de ideias, a ementa do acórdão deve ser igualmente retificada, para constar, como subsegue:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. RENDA LÍQUIDA E COMPROMETIMENTO DA CAPACIDADE FINANCEIRA.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1) Agravo de instrumento interposto por João Américo Procópio da Silva contra decisão que, nos embargos à execução, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita sob o fundamento de que sua renda mensal demonstraria capacidade de arcar com as custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2) A questão em discussão consiste em determinar se o agravante faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita à luz de sua condição financeira e da presunção legal de hipossuficiência prevista nos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3) O pedido de gratuidade de justiça formulado em sede recursal dispensa o recolhimento do preparo, cabendo ao relator decidir sobre a concessão, conforme o § 7º do art. 99 do CPC. Preliminar rejeitada.

4) A concessão do benefício exige a demonstração de que o pagamento das custas comprometeria a subsistência do requerente, considerando a renda líquida, os descontos compulsórios e os compromissos financeiros essenciais.

5) A presunção legal de hipossuficiência decorrente da mera declaração da parte é relativa, podendo ser afastada por elementos que demonstrem capacidade financeira para arcar com as despesas processuais.

6) A gratuidade da justiça não elimina os custos do processo, apenas os transfere para a coletividade, razão pela qual o magistrado deve avaliar criteriosamente a real necessidade do requerente.

7) No caso, os autos evidenciam que o valor das custas iniciais provavelmente desborda a capacidade financeira do agravante, justificando o deferimento do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O pedido de gratuidade da justiça formulado em recurso dispensa o preparo recursal, cabendo ao relator decidir sobre sua concessão.

2. A concessão do benefício depende da comprovação de que o pagamento das custas comprometeria a subsistência do requerente, levando-se em conta a renda líquida e despesas essenciais.

3. A presunção de hipossuficiência decorre da presunção legal dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, § 6º, e 99, §§ 2º, 3º e 7º.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento nº 5002752-89.2022.8.08.0000, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 04.11.2022; TJES, Agravo de Instrumento nº 008199000319, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira (Rel. Substituto: Helimar Pinto), 1ª Câmara Cível, j. 27.08.2019; TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006752, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, 3ª Câmara Cível, j. 13.06.2017”.

Do exposto,
conheço dos embargos de declaração e a eles dou provimento
para sanar o erro material
e a contradição
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão de 29.09 a 03.10.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões
Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.